Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto demonstrada a gravidade concreta do fato, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva e pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, qual seja, enquanto o suposto agressor estava em cumprimento de pena pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo em regime domiciliar.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Ordem admitida e denegada.